Tribunal: CARF
Processo: 10070.001663/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001663/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ELIETE JOSE FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou
rendimentos tributáveis, caracterizado está o ilícito tributário e justificado o
lançamento de ofício sobre os valores subtraídos ao crivo da tributação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 11. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO JUDICIALMENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante reza a Súmula CARF no 11, em consonância com entendimento
pacífico nesse sentido no âmbito judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001663/2007-56
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001663/2007-56

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 16/24), em
20/08/07, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF – do exercício de 2004, ano calendário 2003 (fls. 64/68).
A NL tratou da omissão de rendimentos do trabalho pagos pelo Banco Bradesco, no
valor de R$ 18.442,24, resultante da diferença verificada entre o valor declarado em
DIRPF de R$ 62.755,97 e o informado em DIRF pela fonte pagadora de R$ 81.198,21
(fl. 18). Foi compensado o IRRF correspondente de R$ 581,31, resultante da diferença
entre o valor declarado de R$ 15.896,38 e o retido de R$ 16.477,69.
Sua ciência ocorreu em 27/08/07 (fl. 72), e a impugnação foi apresentada em 20/09/07
(fls. 4/10), acompanhada dos documentos às fls. 12/52.
O Impugnante alega não ter omitido o rendimento objeto do lançamento.
Informa que o Bradesco lhe fornecera dois comprovantes de rendimentos onde
constavam os rendimentos tributáveis de R$ 35.753,32 (fl. 26) e de R$ 27.002,65 (fl.
28), considerados errroneamente como vinculados a acordo/liquidação de processo. Por
sua vez, a DIRF fora entregue com a informação de que o primeiro valor se tratara de
rendimentos do trabalho assalariado, e o segundo, recebidos a título de indenização (fl.
30).
Esclarece que, em 19/12/03, a Impugnante formulou acordo judicial com o Bradesco
(fls. 32/38), através do qual foi ajustado que o segundo pagaria a primeira o valor bruto
de R$ 174.776,25, correspondente ao valor líquido de R$ 160.000,00, assim composto:

R$
aviso prévio
167,60
férias indenizadas
428,74
1/3 férias indenizadas
506,70
FGTS + multa de 40%
4.365,45
danos patrimoniais
110.000,00
danos morais
20.000,00
verbas isentas (indenizatórias)
135.468,49
Demais verbas
39.307,76
verba bruta
174.776,25
(-) INSS
-1.874,01
(-) IRRF
-12.902,24
verba líquida
160.000,00
Questiona como pode a Impugnante ter omitido rendimentos provenientes do Bradesco,
se esta última lhe enviou informes de rendimentos que totalizaram R$ 62.755,97,
devidamente declarados em DIRPF, sendo que o acordo judicial determinou o
pagamento de rendimentos tributáveis de R$ 37.433,75.
Afirma não restar dúvida de que o Bradesco informou os rendimentos equivocadamente,
estando o valor considerado omitido embutido nesses rendimentos. Afirma não ter
recebido nenhum rendimento a mais do que fora já declarado em DIRPF.
Visando à complementação de informações e documentos, foi realizada diligência ao
Banco Bradesco (fls. 84, 94//110). A Contribuinte foi cientificada em 07/12/11 (fls.
112/114, 118/119), tendo se manifestado em 06/01/12 (fls. 120/124), como segue:
O Bradesco apresentou à DRF três informes de rendimentos do ano de 2003, que teriam
sido encaminhados à Contribuinte, além de esclarecimentos quanto às verbas pagas a
título de danos patrimoniais.
Registra que há indícios de que o Bradesco não teria cumprido todas as exigências da
diligência, por não se encontrarem presentes os documentos relativos aos comprovantes
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001663/2007-56

de rendimentos dos quais foi beneficiária, assim como a DIRF correspondente. Alega
que a Impugnante nunca recebeu o terceiro informe correspondente ao rendimento de
R$ 18.442,24, que reitera crer estar embutido no informe que consignaram o rendimento
de R$ 35.753,32. Afirma que anteriormente a Impugnante solicitara ao Bradesco uma
cópia da DIRF, tendo confirmado somente os rendimentos correspondentes ao dois
informes por ela recebidos. Salienta, porém, que a fonte pagadora considerou como
rendimento tributável a verba correspondente ao dano moral, cuja natureza indenizatória
não permite sua tributação, conforme entendimento já pacificado pelo STJ, induzindo a
Contribuinte a erro e lhe causando prejuízo.
Assim, requer que o Bradesco seja compelido à apresentação dos recibos de pagamento
correspondentes ao rendimento considerado omitido.
Requer, também, que sua DIRPF seja retificada de ofício, transferindo o rendimento
correspondente ao dano moral de R$ 27.002,65, considerado tributável, para o campo de
rendimentos isentos e não tributáveis, com a conseqüente restituição do valor de IRRF
de R$ 7.002,65.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou
rendimentos tributáveis, caracterizado está o ilícito tributário e justificado o lançamento
de ofício sobre os valores subtraídos ao crivo da tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que ocorreu prescrição intercorrente no presente caso e que a
recorrente não recebeu nenhum valor além do declarado em DIRPF, conforme comprovado em
sua impugnação, tendo o Bradesco cometido equívoco no informe de rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos pagos pelo Banco Bradesco, no
valor de R$ 18.442,24, resultante da diferença verificada entre o valor declarado de R$
62.755,97 e o informado em DIRF pela fonte pagadora de R$ 81.198,21 (fl. 18).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001663/2007-56

Inicialmente, acerca da preliminar de prescrição intercorrente, deve-se ressaltar
que o instituto não se aplica ao processo administrativo fiscal federal, consoante reza a Súmula
CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (Aprovada pelo
Pleno em 2006 — Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão
no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de
11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003)
Quanto aos percentuais de discriminação das verbas elencadas e o IRRF apurado
sobre a distribuição proporcional realizada, não merece reparos a decisão de origem. A este
respeito, reproduzo a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Verificamos que o valor bruto acordado foi de R$ 174.776,25, sendo consideradas como
isentas do imposto de renda, em conformidade com seu item 4, apenas “as parcelas de
“aviso prévio” (R$ 167,60), o “FGTS + multa” (R$ 4.365,45) e “indenização por
Dano patrimonial” (R$ 110.000,00)”(fl. 36). Note-se que a verba referente aos danos
morais, no valor de R$ 20.000,00, é descrita no item 2, “a”, do acordo como parcela não
sujeita à contribuição previdenciária (fl. 34), e não como não sujeita ao imposto de
renda, como afirmado pela Impugnante.
Assim, a partir dessas informações é que foram elaborados os dois comprovantes de
rendimentos que a Impugnante afirma ter recebido, contendo os valores de rendimentos
tributáveis de R$ 27.002,65 (fl. 28) e de R$ 35.753,32 (fl. 26). Assim, vejamos.
Em relação ao primeiro comprovante no valor de R$ 27.002,65 (fl. 28), este consigna a
natureza do rendimento como “acordo/liquidação de processo”, além da retenção do
IRRF de R$ 7.002,65. O extrato da DIRF apresentado junto à impugnação, por sua vez,
informa se tratar de indenização por danos (fl. 30).
Se excluirmos do valor bruto acordado de R$ 174.776,25, as verbas anteriormente
descritas como isentas do IR - o aviso prévio (R$ 167,60), o FGTS + multa (R$
4.365,45) e a indenização por danos patrimoniais (R$ 110.000,00), além da indenização
por danos morais (R$ 27.002,65), chegamos a um valor bastante próximo ao constante
do segundo comprovante de R$ 35.753,32 (fl. 26). Este também consigna como
natureza do rendimento “acordo/liquidação processo trabalhista”, além do valor da
contribuição à previdência oficial em valor idêntico ao constante do acordo judicial, de
R$ 1.874,01 (fl. 36), e do rendimento isento correspondente ao FGTS e aviso prévio em
valor condizente ao determinado no acordo (fls. 34/36). O mesmo extrato da DIRF
apresentado pela Impugnante informa que o valor de R$ 35.753,32 se tratou de
rendimento do trabalho assalariado integralmente pago em dezembro de 2003 (fl. 30),
mês da rescisão do contrato de trabalho ocorrida em 11/12/03, conforme preâmbulo da
petição do acordo (fl. 34), e da homologação do acordo em 19/12/03 (fl. 32). Note-se
que o item 1 do Termo de Conciliação informa 22/12/03 como data do depósito do valor
líquido de R$ 160.000,00.
Conclui-se, assim, que os dois comprovantes analisados até o momento refletiram
corretamente as verbas acordadas entre as partes na RT, verbas essas já declaradas pela
Impugnante em sua DIRPF, não estando embutido no valor de R$ 35.753,32 o valor
aqui considerado omisso, como entende a Impugnante.
Quanto ao valor considerado omitido de R$ 18.442,24, correspondente ao terceiro
comprovante de rendimentos (fl. 104) e informado à RFB através da DIRF entregue
pelo Bradesco (fl. 80), verificamos se tratar da soma de rendimentos regularmente pagos
nos meses de janeiro a novembro de 2003. Tal regularidade nos faz concluir se tratarem
dos salários e demais verbas trabalhistas normalmente pagas a cada mês, tendo em vista
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001663/2007-56

a rescisão ter ocorrido no mês de dezembro desse mesmo ano e o acordo trabalhista não
prever nenhuma verba a título de salários atrasados (fls. 34/36). Ressalte-se que, dentre
as partes da RT anexadas pela Impugnante, nenhuma delas consigna qualquer
informação de que os salários correspondentes a esse ano também fizessem parte da
demanda trabalhista. Ressalte-se, também, que o pagamento de tal rendimento foi
ratificado pelo Bradesco, através de sua resposta à diligência proposta. Assim,
concluímos ser dispensável a apresentação pelo Bradesco dos recibos mensais de
pagamento correspondentes a esse rendimento, como requerido pela Impugnante.
Tendo em vista o não oferecimento desse rendimento à tributação, concluímos que a
omissão deve ser mantida integralmente.
Por fim, argumenta a Impugnante que a fonte pagadora considerou erroneamente como
tributável a verba correspondente ao dano moral, cuja natureza indenizatória não
permitiria sua tributação, conforme entendimento já pacificado pelo STJ. Induzida a
erro, declarou tal rendimento também como tributável em sua DIRPF, motivo por que
solicita seja feita a revisão de oficio visando reclassificá-lo como isento e não tributável.
Esclarecemos, inicialmente, que o lançamento ora contestado não teve como objeto a
verba correspondente ao dano moral, a qual foi devidamente oferecida à tributação pela
Contribuinte, encontrando-se, assim, fora da lide, não devendo ser analisada neste
julgamento. Não obstante, este processo será encaminhado à DRF de origem para as
verificações e procedimentos que julgar cabíveis referentes à revisão de ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
arguida e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 178
DF CARF MF
Original